Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO A DESCONTO. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$14.096,54 e condená-la a promover o recálculo da conta de água e esgoto da média aritmética dos meses de janeiro a dezembro de 2021 para fins de cobrança em janeiro de 2022. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a responsabilidade pelo vazamento é da parte recorrida, pois após o cavalete. Aduz que notificou, de ofício, a recorrida sobre excesso de consumo. Argumenta que não há comprovação do reparo, conforme determina a Resolução 14/2011/ADASA.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
IV. Depreende-se dos autos que a fatura de referência de janeiro/2022 registrou o consumo de 485m3, gerando uma fatura de R$14.096,54. Sendo incontroverso que o consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores. Observa-se que a CAESB esteve na unidade usuária no dia 21.01.2022, a pedido da recorrida, e constatou que não havia vazamento no cavalete. Ato contínuo, em 28.01.2022, o recorrente promoveu a notificação, de ofício, da recorrida por excesso de consumo e foi relatado um conserto de vazamento (ID 42979760 – pág. 4).
V. Ao analisar as fotos e vídeos acostados, observa-se que o vazamento estava localizado no encanamento após o hidrômetro e, portanto, de responsabilidade da autora pelo seu reparo, conforme art. 63 do Decreto n. 26.590/06. Apesar da recorrida afirmar que o rompimento/vazamento se deu na parte externa do seu imóvel, nota-se que unidade usuária fica em área comercial e o hidrômetro fica localizado na calçada em frente ao imóvel, o que não afasta a sua responsabilidade em reparar danos causados após o medidor, mas que atende a sua unidade.
VI. De outro lado, ficou comprovado nos autos que o reparo foi realizado pela recorrida, o qual foi constato pela recorrente em sua segunda visita ao local. Ademais, verifica-se que após o referido conserto, as faturas seguintes voltaram aos patamares normais, o que denota que o hidrômetro estava funcionando regularmente à época dos fatos e a causa do aumento foi decorrente do vazamento no interior do imóvel, ou seja, após o hidrômetro.
VII. Assim, não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, ônus que a recorrente se desincumbiu. Na espécie, restou demonstrado que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas. Com efeito, deve se aplicar ao caso o disposto no art. 118 da Resolução n. 14/2011/ADASA, de forma a conceder desconto sobre o consumo excedente.
VIII. Desse modo, conclui-se pela regularidade da cobrança, todavia com a aplicação de desconto sobre os débitos, nos termos do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para a alterar a forma de refaturamento da conta de água do mês de janeiro/2022, nos moldes do art. 118 da Resolução n. 14/2011/ADASA. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido em sua integralidade.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.